Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-72.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Nota de Crédito Industrial
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Embargos à execução. Nota de crédito industrial. Deserção e cerceamento de defesa. Não ocorrência. Alegação de que fatores ambientais e econômicos causaram onerosidade excessiva ao contrato. Inadmissibilidade. Fator imprevisível. Não caracterização. Comissão de permanência que, embora contratada, não foi cobrada. Verba honorária inalterada. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Embargos à execução. Nota de crédito industrial. Deserção e cerceamento de defesa. Não ocorrência. Alegação de que fatores ambientais e econômicos causaram onerosidade excessiva ao contrato. Inadmissibilidade. Fator imprevisível. Não caracterização. Comissão de permanência que, embora contratada, não foi cobrada. Verba honorária inalterada. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.